Tribunal: TJSP
Processo: 1000765-83.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000765-83.2016.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante ANDRÉ
XAVIER DE CAMARGO NETTO EIRELI, são apelados JOÃO VIEIRA NETO e
MARIA JOSE MARCONDES PILOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000765-83.2016.8.26.0586 -Voto no 2774-an
2
Apelação no 1000765-83.2016.8.26.0586
Apelante: André Xavier de Camargo Netto Eireli (embargante)
Apelados: João Vieira Neto, Maria José Marcondes Piloto
(embargados)
Parte: Valdemar Augusto dos Santos
Comarca: São Roque
Voto no 2774
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de extinção sem
julgamento do mérito. Insurgência do embargante. Bem
móvel (motocicleta) com bloqueio judicial em ação de
execução extrajudicial. Ação de execução extinta sem
julgamento do mérito. Ausência de determinação de
desbloqueio do bem. Bloqueio judicial que impossibilita
eventual transferência do bem. Desbloqueio de rigor.
RECURSO PROVIDO.
André Xavier de Camargo Netto Eireli apela
da sentença lançada nos embargos de terceiro, opostos em face de João
Vieira Neto e Maria José Marcondes Piloto, julgado extinto sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Diante do
princípio da causalidade, as despesas e custas processuais ficaram a
cargo dos embargados, bem como, honorários advocatícios da parte
contrária, fixados em 10% sobre o valor da causa (fls. 136/137).
Como razões para reforma, alega que, na ação
de execução extrajudicial da 1a Vara Cível da Comarca de São Roque,
autuada sob o no 0002288-89.2012.8.26.0586, foi ordenado o bloqueio
judicial de sua motocicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000765-83.2016.8.26.0586 -Voto no 2774-an
3
Afirma que a ação de execução foi julgada
extinta sem resolução do mérito e, na mesma oportunidade, os embargos
também foram jugados e extinto sem resolução do mérito, porém não foi
determinado a liberação do bloqueio, de forma que ficou impossibilitado
de dispor do bem.
Busca o provimento do recurso, a fim de
determinar o desbloqueio judicial da motocicleta JTA/SUZUKI
BANDIT 1250 S, cor vermelha, ano de fabricação 2011, ano modelo
2011, placas ESL 0223, Renavam 00334907110 (fls. 139/146).
O recurso, tempestivo e preparado, ascendeu
desacompanhado das contrarrazões (fls. 153).
É o Relatório.
O recurso merece provimento, adianta-se
De fato, foi deferido o pedido de bloqueio de
circulação e transferência dos veículos mencionados na ação de
execução no 0002288-89.2012.8.26.058 e entre eles a motocicleta
descrita nos embargos (fls. 32 e 37/38).
A sentença foi expressa ao afirmar que a ação
de embargos de terceiro deve ser extinta sem resolução do mérito por
carência superveniente, pois o processo principal foi extinto sem
resolução de mérito, com trânsito em julgado (fls. 137).
Ocorre que pende sobre o bem o bloqueio
determinado na execução e nada foi determinado quanto a liberação,
ficando o ora apelante impossibilitado de efetuar eventual transferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000765-83.2016.8.26.0586 -Voto no 2774-an
4
do veículo, se assim o desejar.
Dessa forma, DOU PROVIMENTO ao
recurso para o fim de determinar o desbloqueio do bem descrito na
inicial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Benedito Antonio Okuno
Relator